Tribunal: STF
Processo: ARE 1594360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Furto Qualificado. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.

    5. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6.Agravo regimental não provido.